Tribunal: TJSP
Processo: 0055358-77.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços. Descumprimento contratual por parte da ré. Ação julgada parcialmente procedente. Danos materiais: R$1.777.594,95. Danos morais arbitrados em R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Apelação da parte autora. Cerceamento de defesa em razão de supostas omissões e inexatidões no laudo

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços. Descumprimento contratual por parte da ré. Ação julgada parcialmente procedente. Danos materiais: R$1.777.594,95. Danos morais arbitrados em R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Apelação da parte autora. Cerceamento de defesa em razão de supostas omissões e inexatidões no laudo pericial. Inocorrência. Requerimento para produção de novo laudo. Indeferimento. Laudo pericial hígido e minucioso, conforme normas técnicas pertinentes. Ausência de elementos que justifiquem o não acolhimento das conclusões promovidas pelo laudo pericial. Perito que bem respondeu todos os quesitos formulados. Comprovação do direito alegado. Responsabilidade civil da ré comprovada. Lucros cessantes que deverão ser devidamente comprovados em sede de liquidação de sentença, de modo que prematura a discussão de valores. Requerimento para inclusão de indenização relativa ao passivo trabalhista e de valores pagos para as instituições financeiras. Não ocorrência. Relações jurídicas que são totalmente independentes da avença firmada entre os litigantes. Majoração do dano moral: não acolhimento. Indenização que deve obedecer aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Afastamento da sucumbência recíproca. Possibilidade. Autor que teve a maior parte de seus pedidos atendidos. Recurso parcialmente provido.
Apelação da ré. Pretensão à concessão da gratuidade processual. Empresa em recuperação judicial. Condição que, por si só, não implica no reconhecimento de sua condição de hipossuficiência. Apelante que deve demonstrar cabalmente a impossibilidade do recolhimento das custas processuais. Precedentes. Concedido o diferimento. Insurgência quanto ao laudo. Não acolhimento. Laudo pericial dentro das normas técnicas. Danos materiais configurados. Ausência de observância de pacta sunt servanda. Contrato firmado entre pessoas jurídicas. Dever de obediência do que foi pactuado. Lucros cessantes que serão apurados em liquidação de sentença. Pacta sunt servanda. Contrato livremente firmado entre pessoas jurídicas. Danos morais configurados. Situação que não configura mero dissabor. Dissabores que vão além do razoável. Função punitiva e educativa da reparação por danos morais. Redução. Possibilidade. Dano moral reduzido para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Ré que não conseguiu demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração da autora Andrela. Renovação de seus argumentos lançados no recurso. Não reconhecimento da extensão da relação contratual. Ausência dos requisitos para presunção do artigo 212 IV CC. Alegação de erro material, omissão ou contradição no V. Acórdão. Alegação de erro material com relação aos danos materiais que se referem apenas aos contratos firmados entre as partes que estão no polo ativo da ação. Andrela união agrícola que integra o polo ativo da ação, não sendo possível demandar em nome de terceiro. Impossibilidade da inclusão de assistentes da autora embargante. Inclusão que não se justifica, não havendo que se falar em anulação de laudo. Os danos materiais devem corresponder somente entre contratos firmados entre a Andrela e a Brenco não havendo obscuridade com relação ao isso no Acórdão. Embargos de declaração que não configuram meio para desconstituição de laudo pericial. Alegação de erro material em relação à correção monetária. Não acolhimento. Dano moral modificado em recurso. Aplicação da correção monetária a partir do acórdão. Não configuração de erro material quanto à redução dos danos morais. Embargos de declaração os quais não podem ser acolhidos com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, e ou com fim de prequestionamento. Sucumbência recíproca afastada. Honorários sucumbenciais fixados no mínimo. Cabimento da majoração. Alta complexidade do trabalho desenvolvido nesta causa, do grau de zelo dos causídicos, do lugar da prestação dos serviços, da natureza e da importância da lide entendo que, pela duração do processo, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para majorar os honorários sucumbenciais devidos pela ré, mantido, no mais, o decidido.